Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Cancelamento unilateral de voo. Danos materiais configurados. Ressarcimento devido. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1.1. Recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.178,26. 1.2. A parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Belo Horizonte/MG - Fort Lauderdale (EUA), para 1o.7.2024. A empresa aérea ré cancelou o voo e comunicou o autor em 03.6.2024, obrigando-o a adquirir novo bilhete mais caro para o destino final (R$ 4.520,44), por outra companhia aérea, com conexão, além de gerar prejuízo decorrente da perda da passagem de Brasília/DF para Belo Horizonte/MG (R$ 760,00) e da diária do hotel em Belo Horizonte/MG (R$ 167,50). A empresa ressarciu apenas o valor da passagem aérea cancelada (R$ 3.509,68). O autor pede o ressarcimento do montante de R$ 1.938,26.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelo ressarcimento integral das despesas adicionais decorrentes do cancelamento unilateral do voo.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. As provas dos autos demonstram a aquisição dos bilhetes originais, a devolução do valor da passagem após o cancelamento, o valor pago pelo hotel e a aquisição de nova passagem.
5. O cancelamento do voo pela ré não se qualifica como causa excludente de responsabilidade. A proposta de remarcação da viagem sem custo adicional não atendia aos interesses do autor, que já havia planejado a viagem e a comunicação do cancelamento 28 dias antes da viagem foi insuficiente para remanejar o planejamento sem prejuízos financeiros.
6. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença
IV. Dispositivo
7. Recurso improvido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em relação à parte requerida, porque vencedora.